Tribunal: TJDFT
Processo: 0718492-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718492-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: JOAQUIM MACHADO BARRETO MENESES FILHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Cumprimento de Sentença – Ausência de Perigo de Dano Grave – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A parte agravante impugna a Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual, em razão de recorrentes descumprimentos de acordos firmados entre as partes, indeferiu de plano a homologação de futuros acordos que as partes venham a pactuar “que não sejam cumpridos em parcela única”. Sustenta, para tanto, ser a possibilidade de conciliação uma faculdade das partes, devendo ser promovida a qualquer tempo. Pois bem. Na espécie, não vislumbro a presença do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado, porquanto não há notícia nos autos sequer que as partes estejam em tratativa para realização de um novo acordo. Assim, tendo em vista a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante esta Relatoria, incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator